Tribunal: TJMT
Processo: 1002929-74.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002929-74.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Provas, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONARDO FARINHA GOULART - CPF: 066.410.876-89 (ADVOGADO), TOYOTA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.104.760/0001-91 (AGRAVANTE), RECUPERADORA DE TRANSFORMADORES SD LTDA - ME - CNPJ: 05.632.368/0001-96 (AGRAVADO), SILSO DIAS DA SILVA - CPF: 077.659.401-04 (AGRAVADO), RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 65.993.453/0025-89 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO BESSA SANTOS - CPF: 948.182.231-15 (ADVOGADO), FRANCIANE OLIVEIRA LOURENCO - CPF: 047.469.181-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEFEITO NO AIRBAG – LESÃO CORPORAL – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL QUANTO AO DEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RELAÇÃO DE CONSUMO – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Verificada a verossimilhança das alegações da parte hipossuficiente na relação de consumo e que ela não tem condições de produzir as provas necessárias para a comprovação de seu direito, reputa-se acertada a decisão que ordenou a inversão do ônus da prova, com arrimo no inciso VIII do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a suposta falha no acionamento do sistema de airbags demanda capacidade técnica, de forma que
o Juiz deve aplicar a dinamização da prova a fim de atribuí-la ao fabricante do veículo, conforme art. 12, § 3º do CDC.

Agravo interno prejudicado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1002929-74.2021.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

TOYOTA DO BRASIL LTDA
.

AGRAVADO(S):

RECUPERADORA DE TRANSFORMADORES SD LTDA – ME, SILSO DIAS DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
TOYOTA DO BRASIL LTDA
.

contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Jorge Iafelice dos Santos
, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais nº 1012472-97.2018.8.11.0003,

proposta por
RECUPERADORA DE TRANSFORMADORES SD LTDA – ME, SILSO DIAS DA SILVA
, determinou a inversão ao ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor.

A agravante afirma que a demanda origem versa sobre
“pedido indenizatório proposto pelos Agravados, no qual alegam que a 1ª Agravada, é proprietária do veículo Toyota Hilux CD4X4 LE, ano de fabricação 2015, modelo 2015, placa QTB-2599”
(sic) e, em 14/08/2018, o 2º Agravado, condutor do veículo, e outros dois passageiros se envolveram em um acidente automobilístico, no qual o automóvel teria capotado por 03 (três) vezes. Em razão do infortúnio, um dos passageiros, o Sr. Roberto da Silva, sofreu lesões que foram relacionadas ao não acionamento dos AIRBAGS quando do capotamento do veículo.

Discorre a agravante que, sendo assim, os agravados entenderam pela existência de defeito de fabricação e requereram, além da inversão do ônus da prova, a indenização por danos materiais e morais.

Sustenta que
“a Toyota contestou as razões iniciais, deduzindo, preliminarmente, a impossibilidade de inversão do ônus probatório. No mérito, esclareceu o modo de funcionamento do sistema de AIRBAGS, que o dispositivo possui condições específicas para sua deflagração e, (...) ao ser intimada para especificar as provas que pretendia produzir, a Agravante requereu, primeiramente, que fosse analisada a questão antecedente ao mérito sobre a distribuição do ônus probatório. Além disso, ainda pleiteou a produção de prova pericial de engenharia mecânica, a ser realizada de forma direta ou indireta”
(sic).

Entende que houve omissão do juízo ‘
a quo’
ao proferir sua decisão, uma vez que nada mencionou sobre a distribuição do ônus da prova, por isso opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

Anota que, a seu ver,
“a distribuição do ônus da prova é questão que deve ser deliberada antes do início da instrução processual, até mesmo para delimitar os fatos controvertidos e direcionar a produção das provas necessárias para o deslinde do feito”
(sic).

Assinala que
“a manutenção da decisão interlocutória tal como proferida ensejará a violação de princípios norteadores do bom direito e estará eivada de nulidade”
(sic).

Assevera que é impossível produzir provas quanto a possível defeito de fábrica no veículo, pois não tem informação sobre o paradeiro ou estado de conservação do bem a ser periciado.

Registra que
“nesse momento processual, a inversão do ônus probatório – se analisada – não coaduna com a melhor interpretação dos dispositivos da Lei 8.078/90, tampouco do próprio artigo 373, do Código de Processo Civil, vez que é vedado atribuir a um litigante encargo do qual ele não consiga se desincumbir por força da conduta da parte adversa”
(sic), argumentando que a autora/agravada, se nega a prestar informações sobre o veículo.

Por fim, pondera que
“até o momento, a Toyota do Brasil Ltda. é quem é hipossuficiente para produzir a prova nos autos, já que não participou do evento danoso e nunca teve acesso ao veículo sub judice”
(sic).

Sob esses argumentos, almeja o provimento do presente recurso para revogar a decisão agravada (id. 77092490).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 04/03/2020, pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Relator em Substituição Legal (id. 78451470).

Contra essa decisão sobreveio à interposição do Agravo Interno (id. 81248990).

A empresa agravada apresentou contraminuta, asseverando, em síntese, que se aplica ao presente caso o Código de Defesa do Consumidor, sendo que os requisitos para o deferimento da inversão do ônus da prova estão devidamente preenchidos, qual seja, a verossimilhança das alegações do recorrido e por ser hipossuficiente (id. 81579469).

O preparo foi recolhido (id. 78049985).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
RECUPERADORA DE TRANSFORMADORES SD LTDA – ME e SILSO DIAS DA SILVA
ajuizou a ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais em desfavor de
TOYOTA DO BRASIL LTDA
.
, relatando, em síntese, ser proprietária do veículo Toyota Hilux CD4X4 LE, ano de fabricação 2015, modelo 2015, placa QTB-2599, que se envolveu num acidente de trânsito, causando lesões corporais em um dos passageiros, devido a suposto defeito de fábrica no acionamento dos AIRBAGS quando do capotamento do veículo.

A irresignação recursal diz respeito ao deferimento da inversão ao ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor, cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...)

Assevera a 2ª ré a impossibilidade de inversão do ônus da prova destinado a averiguar se o sistema de airbags que originou a demanda, continha defeito em seu acionamento/deflagração por ocasião do acidente automobilístico relatado nos autos.

Sobre o tema, cumpre reiterar, que a teoria da distribuição do ônus da prova adquiriu maior importância com o advento do Código de Processo Civil de 2015, haja vista que no código processualista anterior, o axioma elementar do ônus probante se restringia, com pouquíssimas exceções, à velha máxima de que a prova cabe ao réu no que tange à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, e a este quanto aos fatos constitutivos de seu próprio direito.

No entanto, as inovações consagradas pelo novo Código de Processo Civil atribuem maior maleabilidade ao magistrado na distribuição da incumbência probatória entre os integrantes da relação processual, pois permite ao juízo, caso entenda existir dificuldade excessiva da parte que detém o encargo de produzir a prova, que transmita a incumbência à parte que tem mais facilidade em fazê-lo.

In casu, em que se pese a argumentação exposta pela fabricante, entendo que a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, uma vez que a averiguação do sistema de airbags é, em tese, muito mais simples de ser realizada por quem fabrica o aludido equipamento.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PERÍCIA TÉCNICA. FALHA NO AIR BAG - A relação entre as partes é de consumo, na forma prevista pelo art. 3º do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser aplicado o regramento respectivo, inclusive com a possibilidade de inversão do ônus da prova; - As rés, reconhecidas montadoras de veículos, devem arcar com os custos da perícia técnica, que tem como objetivo verificar eventual defeito no produto. Recurso Improvido. (TJ-SP 21854750520178260000 SP 218547505.2017.8.26.0000, Relator: MARIA LÚCIA PIZZOTTI, Data de Julgamento: 13/12/2017, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2017)” (negritamos)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. AIRBAG DEFEITUOSO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. HIPOSSUFICIÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE. RECURSO NEGADO. Verificada a verossimilhança das alegações da parte hipossuficiente da relação de consumo e que não tem condições de produzir as provas necessárias para a comprovação de seu direito, reputa-se acertado o deferimento da inversão do ônus da prova requisitado na instância singular, conforme teor do inciso VII, do artigo 6, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que averiguação do sistema de airbags é, em tese, muito mais simples de ser realizada por quem fabrica o aludido equipamento.” (TJ-TO - AI: 00169405220198270000, Relator: MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS). (ressaltamos)

Com essas considerações, inverto o ônus da prova em favor dos consumidores, ora requerentes, com base no artigo 6º, inc. VIII, do CDC.

(...)”

O artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor hipossuficiente e a probabilidade do direito invocado.

Pois bem, para a análise da verossimilhança de que trata o artigo 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), não se demanda um juízo de certeza a respeito do alegado na exordial, exigindo-se apenas uma análise de probabilidade. Frise-se, que os requisitos delineados no aludido artigo 6º inciso VIII não são cumulativos, bastando à presença de apenas um deles para assegurar o direito de inversão do ônus probatório. Confira-se:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;”

Por certo, é patente a hipossuficiência do consumidor em face da montadora e/ou da concessionária, no que diz respeito à produção de prova atinente ao acionamento do sistema de airbag (componente de segurança dos veículos automotores que utiliza bolsas de ar) quando o veículo sofre um impacto, uma vez que envolve profundo conhecimento técnico.

Em suma, nas hipóteses previstas no artigo 12 do Diploma Consumerista (caso concreto originário), a inversão do ônus da prova é a medida legal que se impõe, cabendo ao fabricante, produtor ou distribuidor comprovar a superveniência de uma das excludentes, a fim de que não seja responsabilizado pelo defeito no produto.

Acrescente-se, que dentro das previsões do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova
ope legis
(artigo 12, §3º; artigo 14, §3º e artigo 38), demandam, do fornecedor de produtos e/ou serviços, a comprovação de seu atuar livre de vícios e da informação publicitária acertada, clara e correta.

Trata-se, portanto, de um ônus do fornecedor, no caso, do réu agravado, em razão da teoria da responsabilidade objetiva do fornecedor trazida nos artigos mencionados.

Quanto mais não fosse, pelo princípio da carga dinâmica das provas, sendo o réu-agravante detentor do conhecimento técnico, informações, equipamentos e ferramentas aptos à produção da prova, a ele compete fazê-lo, no que diz respeito ao perfeito funcionamento do sistema de airbag.

Confira-se o precedente desta Corte de Justiça em caso concreto análogo:

“DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA SEGURADORA INFORMAR PARADEIRO DO VEÍCULO SINISTRADO - MATÉRIA NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1015 DO CPC E POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE DE APELAÇÃO –
INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO EM FAVOR DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE DO CDC – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – PRECEDENTES
- DECISÃO ESCORREITA - RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NA PARTE CONHECIDA DESPROVIDO.”
(TJ-MT - AI: 10103517120198110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 26/07/2019, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/07/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO –
NÃO ACIONAMENTO DO AIRBAG – RELAÇÃO DE CONSUMO – FATO DO PRODUTO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA OPE LEGIS
– RECURSO DESPROVIDO. “Ocorre que diferentemente do comando contido no art. 6º, inciso VIII do CDC, que prevê a inversão do ônus da prova "a critério do juiz", quando for verossímil a alegação ou hipossuficiente a parte, o § 3º do art. 12 do mesmo Código estabelece - de forma objetiva e independentemente da manifestação do magistrado - a distribuição da carga probatória em desfavor do fornecedor, (. .). É a diferenciação já clássica na doutrina e na jurisprudência entre a inversão ope judicis (art. 6º, inciso VIII, do CDC) e inversão ope legis (arts. 12, § 3º, e art. 14, § 3º, do CDC)” (STJ - QUARTA TURMA - REsp 1306167/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 03/12/2013, DJe 05/03/2014)”
(TJ-MT - AI: 10074731320188110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 02/10/2018, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/10/2018)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021